Tribunal: TJDFT
Processo: 0740610-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ERRO NA IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 230, V, DO CTB, À PARTE AUTORA. VEÍCULO REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO. ESCORREITA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA NO PAGAMENTO DA MULTA. RECURSO DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade do auto de infração SA01954305; determinar a exclusão da pontuação referente ao auto de infração mencionado do prontuário da parte autora; e condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 234,78 (duzentos reais e trinta e quatro centavos), com correção monetária a partir da data do desembolso (09/08/2019).
2. O recorrente pleiteia a improcedência da demanda, sob o argumento de que a sentença afastou o dever do proprietário do veículo de portar o documento comprovando o seu licenciamento, deslocando essa obrigação à Administração Pública. Aduz que, no caso de ausência de envio postal do CRLV, caberia ao proprietário do veículo solicitar o documento em um dos postos do DETRAN/DF ou nos Postos do na hora. Alega, por fim, a ausência de comprovação das alegações da parte autora.
3. No caso, em 08/08/2019, data da autuação impugnada por intermédio da presente demanda (ID 20976458 - Pág. 7), o veículo de propriedade da autora se encontrava devidamente licenciado (ID 20976455 e ID 20976455 - Pág. 3).
4. Ressalta-se que, embora o documento apresentado aos autos pela autora se refira ao licenciamento do ano de 2018, verifica-se, na situação em tela, a observância do prazo previsto na Resolução no 110 do Contran, de 24 de fevereiro de 2000[1], a qual estabelece termo final para renovação do documento de acordo com a terminação da placa[2].
5. Desse modo, segundo as provas dos autos, a conduta em questão, em tese, encontra-se prevista no artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando infração leve, e poderia ter sido imputada a terceira pessoa, condutora do veículo no momento da autuação.
6. Evidente, portanto, o erro do ato administrativo de imputação de infração gravíssima, prevista no artigo 230, V, do CTB, à parte autora, proprietária do veículo.
7. Ressalta-se, ainda, o recente entendimento exarado por essa Turma Recursal: “[...] 5. No entanto, verifica-se que o agente de trânsito autuou a recorrente pelo cometimento da infração do art. 230, V, do CTB, que prevê infração gravíssima para o motorista que conduza veículo “registrado que não esteja devidamente licenciado” (conforme código 659-9.2 da tabela de codificação de multas do anexo IV da Portaria Denatran no 59/2007), mas o fato amoldava-se, em tese, à previsão do art. 232 do CTB, cuja medida administrativa estipulada não previa a remoção do veículo, mas a sua retenção até a apresentação do documento. 6. No momento da autuação o agente de trânsito deveria ter verificado no sistema eletrônico se o licenciamento estava pago ou não, nos moldes da Instrução normativa mencionada. Verificado pelo sistema que o licenciamento estava pago, não estaria configurada a infração, conforme art. 133 do CTB; se não verificou, e autuou pela infração de natureza gravíssima sem os elementos configuradores para tal, incorreu em erro, com repercussão imotivada no patrimônio da recorrente. [...].” (TJDFT - Acórdão 1221132, 07361254220198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso somente pela autarquia. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1]Informação disponível em: http://www.detran.df.gov.br/detran-da-autorizacao-provisoria-para-circulacao-de-veiculo/
[2]Informação disponível em: https://detran.df.gov.br/calendario-de-licenciamento-anual/